Tribunal: TJMT
Processo: 1031841-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031841-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANNA MOTA DA SILVA - CPF: 052.869.811-78 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no
score
do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido.

Se o débito não está prescrito, a pretensão de declaração de sua inexigibilidade é infundada.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer julgada improcedente, com a condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$2.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante aduz que
“a inscrição da dívida na plataforma do Serasa Limpa Nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito”
.

Esclarece que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, e que o artigo 43, §1o, do CDC veda qualquer informação negativa relacionada a período superior a cinco anos.

Ressalta que
“o próprio logotipo do serviço oferecido contido na plataforma digital do Serasa, onde a dívida está sendo cobrada, induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo”.
Diz ainda que precisa realizar o pagamento para aumentar seu
score
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 145889204).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que foi indevidamente incluída na Serasa Limpa Nome por débito prescrito. Busca o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a exclusão do apontamento.

O registro na Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição nos demais órgãos de proteção ao crédito, pois só o suposto devedor tem acesso a essa plataforma digital. Portanto, falta-lhe o requisito da publicidade.

Cuida-se apenas de um portal de renegociação de dívida, que não equivale à negativação, tanto é que nos seus extratos consta o seguinte:

Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.
(
ID n. 145890162).

Também não se identifica a baixa no
score
da autora em razão do referido registro. Desse modo, não há prejuízo algum para justificar o cancelamento.

Nesse sentido, julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, sem destaque no original).

(...)
Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
(...)

(Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28/09/2022, sem destaque no original).

Do TJSP:

Apelação. Ação declaratória e indenizatória.
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição que impede apenas a cobrança judicial da dívida. Portal de renegociação de dívida que não equivale à inclusão no cadastro de inadimplentes
. Inexistência de dano moral. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

(Apelação Cível 1031891-71.2021.8.26.0071, relator Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14a Câmara de Direito Privado, Foro de Bauru, 1a Vara Cível, julgamento em 18/10/2022, registro em 18/10/2022, sem destaque no original).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO –
FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese,
a inclusão do débito junto ao cadastro da "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública
. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

(N.U 1021147-78.2020.8.11.0003, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 31/08/2022, DJE de 01/09/2022, sem destaque no original).

Vale ressaltar que a impossibilidade de efetuar qualquer registro em banco de dados com base no artigo 43, §1o, do CDC, não foi suscitada anteriormente. Por conseguinte, cuida-se de inovação recursal.

De qualquer forma, esse dispositivo legal é destinado aos bancos de dados e cadastros de consumidores que sejam de caráter público, como consta no §4o; não se aplica nesta lide pois o cadastro é acessível somente pelo apelante.

No tocante à prescrição, os documentos de ID n. 145890162 atestam que o prazo quinquenal não foi atingido, o que afasta o direito à declaração de inexigibilidade dos débitos.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais para R$2.500,00, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022